Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Embargos de Declaração. Omissão. Arbitramento de Honorários ao Advogado Dativo. Embargos Conhecidos e Acolhidos.

I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrida em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo réu e impôs a ele a obrigação de pagamento de honorários advocatícios, mas deixou de fixar o quantum. Ademais, não estipulou o valor dos honorários advocatícios do defensor dativo.

II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de omissão no acordão embargado em relação ao arbitramento de honorários advocatícios à advogada dativa da embargante.

III. Razões de decidir.
3. Assiste razão à embargante. Não foi fixado o valor dos honorários sucumbenciais, tampouco os honorários em favor do advogado dativo.
4. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 condeno o réu/recorrente vencido no pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% do valor da condenação
5. Ainda, a embargante foi representada por meio da nomeação de advogada dativa promovida pela Juízo de origem, peticionando pelo arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho realizado. O acórdão também foi omisso nesse ponto.
6. O art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 prevê que os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022 e seu anexo que estabelece o valor de até R$ 986,97 para apresentação de contrarrazões ao recurso inominado. Assim, considerando o trabalho realizado pela advogada dativa da recorrida, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários, considerando a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital n. 43.821/2022.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e acolhidos para fixar o valor dos honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação e estabelecer o valor dos honorários à advogada dativa em R$ 500,00, (quinhentos reais) a ser pago pelo Distrito Federal.[1]
8. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 7.157/2022, art. 21; Decreto Distrital no 43.821/2022.